Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736921-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCY MARIA DE BRITO, ELDA MARIA DOS SANTOS, ELDA MOREIRA MATOS, ELDIR ALVES GUIMARAES, ELDO BRIGIDO DA SILVA, ELEIDE RODRIGUES ALVES, ELENA ALMEIDA DE MORAIS, ELENA CUSTODIO ALVES, ELENA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado MM. Juiz a quo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator